Tribunal: TJES
Processo: 5039267-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039267-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: KATIA CRISTINA DE SA MACHADO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ter contratado um empréstimo consignado, mas descobriu que estava sujeita a um contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), com descontos ativos em seu benefício previdenciário. Diante disso, requer o reconhecimento da inexistência ou abusividade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC); a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro; o pagamento de indenização por danos morais; ou, subsidiariamente, a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com recálculo do débito.

Por outro lado, a recorrente alega, em sua defesa, a legalidade da contratação e pugna pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID 17252034) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. Declarar a nulidade da modalidade de contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e, por conseguinte, determinar a conversão dos contratos RMC (ativos e encerrados) em favor da Requerente, para a modalidade de Empréstimo Consignado (Mútuo), mantendo-se o valor de crédito liberado de R$ 1.076,03 (valor do saque).

2. Determinar ao Réu (BANCO BMG S/A) que proceda à revisão do contrato, aplicando-se os juros remuneratórios médios de mercado para empréstimos consignados na data da contratação (25/05/2016), com parcelas fixas e prazo determinado. Os valores já descontados do benefício da Requerente a título de RMC deverão ser utilizados para a amortização do principal.

4. Condenar o Réu a restituir, na forma simples, o saldo credor que for apurado em favor da Requerente após a readequação e recálculo da dívida, corrigido monetariamente desde cada desconto indevido (data do evento danoso) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

5. Condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pela Súmula 362 do STJ (a partir desta data) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

6. Determinar ao Réu que promova o cancelamento/exclusão dos descontos mensais efetuados no benefício da Requerente (RMC), no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado desta decisão, ou após a liquidação do débito/crédito, se a conta indicar saldo devedor em aberto após a conversão.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual (Art. 55, Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 17252035), almejando que a sentença seja reformada para julgar totalmente procedente a demanda, ou, subsidiariamente, determinar a minoração dos danos morais; a devolução dos créditos e a compensação dos valores.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrido, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, em que pese conste assinatura da recorrente, a mesma aduz que não pretendia realizar a contratação de cartão de crédito consignado. Em se tratando de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito.

Contudo, entendo que a assinatura acostada no contrato, bem como a liberação do valor não afastam, por si só, a nulidade do contrato por violação do dever de informação e vício de consentimento, na medida em que a recorrida é categórica ao afirmar que pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado.

Ademais, verifico que a parte recorrente não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Não obstante, entendo que o contrato foi celebrado com vício de consentimento, pois, a pretensão do consumidor era de contratar empréstimo comum e não cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor. Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, coaduno com o juízo
a quo
, no sentido de que o contrato na modalidade RMC deve ser convertido em contrato de empréstimo consignado comum:

“Contudo, a questão principal nos casos de RMC não é a existência da contratação em si, mas sim a falha no dever de informação clara e adequada, prevista nos artigos 6º, III, e 54, § 3º, do CDC.

Os extratos do cartão juntados pelo próprio Banco BMG (IDs 63050882 e seguintes) revelam a dinâmica de uma dívida que se perpetua. Por exemplo, em maio de 2016 houve o saque de R$ 1.076,03; em janeiro de 2023, o saldo devedor era R$ 1.788,95; e em junho de 2024, o limite de crédito era R$ 2.167,00 e o saldo devedor anterior era R$ 223,87 (após refinanciamento/parcela de fatura).

Embora o banco alegue clareza nos termos, a onerosidade excessiva e a falta de transparência sobre o sistema de juros e encargos, que mantêm a dívida ativa por anos a fio sem a devida amortização, sugerem que a consumidora, idosa e hipossuficiente, visava apenas um empréstimo com prazo determinado, não compreendendo os riscos inerentes à modalidade RMC. O Judiciário tem se posicionado pela abusividade desta modalidade quando há evidente desvantagem exagerada para o consumidor.

Portanto, não se declara a nulidade total do negócio jurídico, dado o comprovado saque inicial de R$ 1.076,03, mas sim a nulidade das cláusulas contratuais relativas ao cartão de crédito consignado (RMC), devendo o contrato ser convertido em um empréstimo consignado (mútuo) regular, respeitando a intenção original da consumidora.

A conversão da dívida em empréstimo consignado deve ter como base o valor efetivamente liberado (R$ 1.076,03, em 25/05/2016). A taxa de juros deve ser aquela média do mercado para empréstimo consignado na época da contratação ou, na ausência de comprovação, a taxa máxima legalmente permitida. O saldo devedor deve ser readequado, computando-se os valores já descontados (RMC) para amortizar o principal.”

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . FALHA NO DEVER DA INFORMAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
VALOR MAJORADO PARA O MONTANTE DE R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO . SEGUNDO RECURSO PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 07753387920228040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO MORAL.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumido
r. A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Em relação ao pedido de restituição/compensação dos valores recebidos, já foi determinado na sentença: “
4. Condenar o Réu a restituir, na forma simples, o saldo credor que for apurado em favor da Requerente após a readequação e recálculo da dívida, corrigido monetariamente desde cada desconto indevido (data do evento danoso) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)